Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715768-81.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ADELCIO ANTONIO GONZATTO DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A interpôs apelação do r. pronunciamento judicial intitulado sentença (id. 51756872) proferido na fase de liquidação de sentença movida por ADELCIO ANTONIO GONZATTO. Nas razões recursais o Banco-devedor aponta erro material quanto à natureza do r. pronunciamento judicial, por se tratar de decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento, inclusive colaciona jurisprudência do eg. STJ, mas interpôs apelação (id. 51756881). Intime-se o Banco-apelante para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 17 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora